Tribunal: TJSP
Processo: 0024559-08.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil - Correção Monetária e Juros de Mora - Adoção do critério pacificado tanto pelo STF quanto pelo STJ nos temas de repercussão geral no 810 e de recurso repetitivo no. 905 – Adequação do julgado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175718
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 0024559-08.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em
que são apelantes MARIA EUGÊNIA PANTAROTTO ORBOLATO E
OUTROS, ALICE GONÇALVES OLIVEIRA NOGUERO, MARY DE
ARAUJO GUIMARÃES, JOANA DE LOURDES CAMPOS, EDNALDO DE
SOUSA,
HILDO
NICOLINO,
RONALDO
BASTOS,
LAUDIVINO
JUSTINO RIBEIRO, EDUARDO FACCI PEREIRA, EUCLIDES GARCIA
DELLA VIOLLA, JOSÉ DIAS SOUZA, PAULO SPACOV FILHO, NEUZA
NOGUERO e SILVIA ORBOLATO, é apelado CAIXA BENEFICENTE DA
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - CBPM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Retrataram o julgado. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0024559-08.2013.8.26.0053-São Paulo - Voto no 28491
2
Apelação cível no: 0024559-08.2013.8.26.0053
Apelantes:
MARIA EUGÊNIA PANTAROTTO ORBOLATO E
OUTROS
Apelado:
CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO
ESTADO DE SÃO PAULO - CBPM
Comarca:
SÃO PAULO
Voto no:
28491
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
Artigo 1.040,
inciso II, do Código de Processo Civil -
Correção Monetária e Juros de Mora -
Adoção do critério pacificado tanto pelo STF
quanto pelo STJ nos temas de repercussão
geral no 810 e de recurso repetitivo no. 905
Adequação do julgado.
A r. sentença de fls. 167/170, cujo relatório ora se adota, julgou
extinto o processo ajuizado por MARIA EUGÊNIA PANTAROTTO
ORBOLATO E OUTROS em face de CAIXA BENEFICENTE DA
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO CBPM, em razão de
entender prescrito o fundo de direito dos autores.
O v. acórdão de fls. 244/250 reformou o decisum, afastando a
prescrição e reconhecendo o direito ao recálculo dos vencimentos
dos demandantes, acrescidos dos juros de mora de 0,5% ao mês, a
partir da citação, e correção monetária calculada pela Tabela
Prática TJSP, nos termos da Lei Federal no 9494/97, consignando-
se que a partir de 29 de junho de 2009 os juros e a correção
monetária deveriam ser calculados com fulcro na Lei Federal no
11.960/09.
Foram opostos embargos de declaração por parte da ré, arguindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0024559-08.2013.8.26.0053-São Paulo - Voto no 28491
3
que a partir de 30.06.09 (data da publicação e início da vigência da
Lei no 11.960) a Fazenda do Estado de São Paulo apenas poderá
ser condenada judicialmente a aplicar uma única vez, para fins de
correção monetária, remuneração do capital e compensação da
mora, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à
caderneta de poupança (fls. 253/264), argumentação esta que foi
rejeitada pelo aresto de fls. 267/271.
Houve interposição de Recurso Especial (fls. 274/292), o qual, após
ser respondido às fls. 295/321, restou sobrestado conforme ordem
do Presidente da Seção de Direito Público (fls. 322/323).
Diante da decisão proferida no julgamento do RExt interposto no
mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ, DJe
30.10.2019, a qual negou seguimento ao apelo extremo, porquanto
a decisão recorrida estava em conformidade com o entendimento
proferido pelo E. STF no Tema no 810, vieram-me os autos
conclusos, nos termos do artigo 1.040, II, do CPC (fls. 330/333).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É, em síntese, o relatório.
O Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento do mérito do
RE 870.947/SE
Tema no 810, fixou as seguintes teses, nos
termos do voto do Relator Ministro Luiz Fux:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte
em que disciplina os juros moratórios aplicáveis
a
condenações
da
Fazenda
Pública,
é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0024559-08.2013.8.26.0053-São Paulo - Voto no 28491
4
inconstitucional
ao
incidir
sobre
débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos
quais devem ser aplicados os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera
seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto às condenações oriundas de
relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros
moratórios
segundo
o
índice
de
remuneração da caderneta de poupança é
constitucional,
permanecendo
hígido,
nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/09;
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte
em que disciplina a atualização monetária das
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição
desproporcional
ao
direito
de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se
destina.
Presidiu
o
julgamento
a
Ministra
Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017.
Por sua vez, posteriormente ao julgamento do RE no 870.947/SE
pelo STF sobreveio, em 22/02/2018, o julgamento do REsp no
1.495.146/MG pelo STJ (tema no 905), especificando, no mesmo
sentido e com maiores detalhes, a forma como deve ocorrer a
atualização das condenações impostas à Fazenda Pública. Confira-
se a ementa:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
SUBMISSÃO
À
REGRA
PREVISTA
NO
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
02/STJ.
DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART.
1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0024559-08.2013.8.26.0053-São Paulo - Voto no 28491
5
PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES
IMPOSTAS
À
FAZENDA
PÚBLICA.
CASO
CONCRETO
QUE
É
RELATIVO
A
INDÉBITO
TRIBUTÁRIO.
" TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei
9.494/97
(com
redação
dada
pela
Lei
11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável nas condenações judiciais
impostas
à
Fazenda
Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1Impossibilidade de fixação apriorística da
taxa de correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de
correção monetária não implica pré-fixação (ou
fixação apriorística) de taxa de atualização
monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em
índices que, atualmente, refletem a correção
monetária ocorrida no período correspondente.
Nesse
contexto,
em
relação
às
situações
futuras, a aplicação dos índices em comento,
sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima
enquanto tais índices sejam capazes de captar o
fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que
declarou
inconstitucional
a
atualização
monetária dos débitos da Fazenda Pública com
base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, no âmbito do Supremo
Tribunal
Federal,
objetivou
reconhecer
a
validade dos precatórios expedidos ou pagos
até 25 de março de 2015, impedindo, desse
modo, a rediscussão do débito baseada na
aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se
descabida a modulação em relação aos casos
em que não ocorreu expedição ou pagamento
de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), na
parte em que estabelece a incidência de juros
de mora nos débitos da Fazenda Pública com
base no índice oficial de remuneração da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0024559-08.2013.8.26.0053-São Paulo - Voto no 28491
6
caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de
relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
3.1
Condenações
judiciais
de
natureza
administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos
seguintes encargos: (a) até dezembro/2002:
juros de mora de 0,5% ao mês; correção
monetária de acordo com os índices previstos
no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir
de janeiro/2001; (b) no período posterior à
vigência do CC/2002 e anterior à vigência da
Lei
11.960/2009:
juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a
cumulação com qualquer outro índice; (c)
período
posterior
à
vigência
da
Lei
11.960/2009: juros de mora segundo o índice
de remuneração da caderneta de poupança;
correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1
Condenações
judiciais
referentes
a
servidores e empregados públicos.
As
condenações
judiciais
referentes
a
servidores e empregados públicos, sujeitam-se
aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização
simples); correção monetária: índices previstos
no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir
de
janeiro/2001;
(b)
agosto/2001
a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês;
correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial
da caderneta de poupança; correção monetária:
IPCA-E.
3.1.2
Condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações diretas e indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes
a desapropriações diretas e indiretas existem
regras específicas, no que concerne aos juros
moratórios e compensatórios, razão pela qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0024559-08.2013.8.26.0053-São Paulo - Voto no 28491
7
não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei
9.494/97
(com
redação
dada
pela
Lei
11.960/2009), nem para compensação da mora
nem para remuneração do capital.
3.2
Condenações
judiciais
de
natureza
previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de
natureza
previdenciária
sujeitam-se
à
incidência do INPC, para fins de correção
monetária,
no
que
se
refere
ao
período
posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que
incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos
juros de mora, incidem segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da
Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n.
11.960/2009).
3.3
Condenações
judiciais
de
natureza
tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora
incidentes na repetição de indébitos tributários
devem corresponder às utilizadas na cobrança
de tributo pago em atraso. Não havendo
disposição legal específica, os juros de mora
são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, §
1o, do CTN). Observada a regra isonômica e
havendo previsão na legislação da entidade
tributante, é legítima a utilização da taxa Selic,
sendo vedada sua cumulação com quaisquer
outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para
atualização monetária e compensação da mora,
de acordo com a natureza da condenação
imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar
eventual coisa julgada que tenha determinado a
aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser
aferida no caso concreto.
" SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.
5. Em se tratando de dívida de natureza
tributária, não é possível a incidência do art. 1o-
F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009)
-
nem
para
atualização
monetária nem para compesação da mora -,
razão pela qual não se justifica a reforma do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0024559-08.2013.8.26.0053-São Paulo - Voto no 28491
8
acórdão recorrido.
6.
Recurso
especial
não
provido.
Acórdão
sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e
seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e
seguintes do RISTJ”.
(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES,
PRIMEIRA
SEÇÃO,
julgado
em
22/02/2018, DJe 02/03/2018).
Superado o julgamento dos embargos de declaração no Recurso
Extraordinário no 870.947, não advindo qualquer modulação, a
correção monetária pela Lei Federal no 11.960/2009 não deve ser
aplicada, devendo-se observar índice doravante definido pelo
Supremo Tribunal Federal em eventuais recursos que possam advir
dos embargos de declaração julgados em 3 de novembro de 2019,
pouco importando, neste particular, que a decisão ainda não tenha
transitado em julgado, diante da ausência de efeito suspensivo.
Neste aspecto, há de se destacar que consoante entendimento do
Egrégio Sodalício, em obséquio à jurisprudência solidada no âmbito
do Supremo Tribunal Federal, é cabível a aplicação de precedente
vinculante, independentemente da publicação do referido acórdão
(AgR 612.375/DF, Min. Dias Toffoli, DJe 04.09.2017; AgR-ED
1027677/RS,
Min.
Dias
Toffoli,
DJe
29.08.20117
e
ARE
930.647/PR, Min. Roberto Barroso, DJe 11.04.2016), de sorte que,
se até mesmo antes da publicação o aresto é suscetível de gerar
efeitos, na pendencia de recursos assim também deve ser.
Daí porque, e pelos fundamentos aqui expostos, em juízo de
retratação, adequa-se o acórdão recorrido para o fim de adotar o
critério de cálculo dos acréscimos pacificado pelo STF e pelo STJ
nos temas no 810 e 905.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0024559-08.2013.8.26.0053-São Paulo - Voto no 28491
9
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que
sejam apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos
a julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
RUBENS RIHL
Relator